Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715232-81.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LAERTE DE ARAÚJO COSTA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. O autor alega que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nem autorizou o desbloqueio de seu benefício previdenciário para empréstimos. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado validamente entre as partes; e (ii) avaliar se o autor faz jus à devolução em dobro dos valores descontados e à compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido e lícito, nos termos da Lei no 10.820/2003 e das disposições do Banco Central, sendo permitido o financiamento rotativo com previsão de desconto do valor mínimo em folha. 4. A selfie apresentada pelo banco indica que o acesso ao canal de atendimento foi feito pelo autor, e não por terceiro. 5. Os registros de utilização do cartão e os pagamentos das faturas por quase dois anos indicam que o autor tinha ciência da contratação e utilizou o crédito, o que enfraquece a alegação de desconhecimento ou de fraude. 6. Não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência de fraude ou falha na prestação de serviço pelo banco, uma vez que os gastos descritos nas faturas correspondem a estabelecimentos próximos ao endereço do autor. 7. A regularidade do contrato e a ausência de vício de consentimento afastam o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica conduta abusiva ou ilícita por parte do banco. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, com redação da Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.012, caput, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09/06/2021. O recorrente alega violação aos artigos 52 do Código de Defesa do Consumidor, e 1o da Lei 10.820/2003, ao argumento de que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável nem solicitou desbloqueio de seu benefício previdenciário para empréstimos. Afirma que recebeu ligação do banco, ora recorrido, para celebrar contrato de cancelamento de cartão de crédito com posterior liberação de valores, porém não tinha cartão de crédito do banco. Defende que, durante a produção de provas, o recorrido juntou a selfie de pessoa diferente do recorrente. Afirma que não recebeu o referido cartão de crédito e que os gastos descritos nas faturas não foram feitos por ele. Ressalta a existência de diversas notícias de invasão ao sistema do INSS. Diz que devem ser consideradas as provas trazidas aos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 52 do CDC, e 1o da Lei 10.820/2003, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a imagem que comprova que a comunicação do banco foi feita com o próprio autor – e não com terceiro – e a comprovação de gastos e pagamento das faturas por quase dois anos após a contratação, conclui-se que o contrato em tela é válido. Por sua vez, a regularidade da contratação impede o acolhimento dos pedidos de restituição de valores e de compensação por danos morais, na medida em que a cobrança é válida e não há demonstração de ilegalidade praticada pelo réu” (ID 67586932). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027